Tribunal: TJMT
Processo: 1040831-53.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040831-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSILENE BERNARDES DOS SANTOS SANTANA - CPF: 036.201.551-19 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, para negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE PELO IMPROVIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de prova da origem do débito enseja o reconhecimento da inexigibilidade do débito com a devida reparação moral.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que
negou provimento
ao
recurso inominado por ela interposto
(id. 260869161)
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 260869161), para o fim de
alcançar a procedência dos pedidos dirigidos na petição inicial e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

A reclamante reitera que tinha apenas cadastro junto a reclamada, pugnando pela procedência da ação, ao argumento de que as telas sistêmicas não comprovam a utilização dos serviços, de modo que a negativação realizada pela reclamada é indevida, no valor de
R$ 2.062,11 (dois mil e sessenta e dois reais e onze centavos),
inscrita em
19/01/2024
(id.

239127743)
.

O
decisum
monocrático
negou provimento
ao recurso inominado (id. 260869161), sob o fundamento de existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que demonstrada a contratação por meio de extrato de movimentação bancária (id. 239128158), além da selfie (id. 239127746, fls. 18 da contestação).
Entretanto, não há provas contundentes da utilização do cartão de crédito.

Verifica-se que as provas juntadas pela Reclamada, consistentes em
telas sistêmicas,
foto selfie de cadastro
junto a reclamada, documento pessoal e faturas (ids. 239128151 / 239128152 / 239128153 / 239128154 / 239128157 / 239128158)
, compõem um conjunto probatório frágil a fim de alicerçar a legitimidade do débito atribuído à parte agravante/reclamante.
Isso porque, o banco reclamado não apresentou as faturas que permitiriam constatar como a dívida se originou e evoluiu, sendo que existem apenas cobranças de IOF referente a acordo, sem a comprovação de sua origem.

Conquanto a parte agravada tenha trazido aos autos elementos, ainda que frágeis, capazes com certo esforço de comprovar a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, todavia, referida prova não se sustenta para o fim de demonstrar a ocorrência do débito imputado à parte agravante/reclamante.

Ademais, é necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital”/“autenticação mobile” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados.

Motivo pelo qual a recorrida, possui
foto selfie
da parte autora uma vez que esta confessa na exordial ter enviado foto e documentos para cadastro junto a reclamada.

Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento que valida a contratação de serviços.

Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital/mobile e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo.

Portanto, a exibição de dados pessoais, como
CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização
, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

O contrato virtual, para sua validação deve passar por várias etapas de segurança, para proteção não apenas do consumidor, mas de todo o sistema econômico, de modo que a tecnologia hodierna para aferição de veracidade de informações tem adotado conjuntamente,
foto selfie de cadastro,
assinatura codificada contendo dados de acesso, horário, IP e afins.
Documentos os quais
não
foram juntados no processo
.

Não há prova de que a parte autora contratou o referido crédito, sendo
incontroverso apenas seu cadastro junto a reclamada
, o que não autoriza de imediato contratações, ademais, não há prova da existência do crédito decorrente da contratação em favor da parte autora, bem como as faturas juntadas não apontam a origem do débito.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica e, consequentemente do débito, pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Não há notícia de negativação preexistente em nome da promovente (id. 239127743), pois a anotação do valor de R$ 33,74 (trinta e três reais e setenta e quatro centavos), foi objeto de discussão judicial, tendo as partes realizado acordo nos autos 1020022-42.2024.8.11.0001.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Neste sentido, a Súmula n. 22 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe que:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.

De outro tanto, o débito aqui discutido, é o
único
lançado, e diante da ausência de negativação posterior conforme súmula recente deste Tribunal para quantificação do valor do dano, entendo razoável o valor a ser arbitrado:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo sucesso do agravo interno interposto para
fixar indenização no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil) reais.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para para reformar a decisão monocrática, para

CONDENAR
a recorrida a pagar à recorrente do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso
(19/01/2024)
, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1º do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025